Tribunal: TJES
Processo: 5006721-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006721-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAICON SANTOS PEDROSO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 150, §1
o
DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E REFORMA DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. COMPROVADOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A materialidade dos fatos pode ser comprovada pelo, boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante delito, medidas protetivas de urgência, auto de apreensão, e o depoimento da vítima, que quando em harmonia com as outras provas coligidas nos autos, possui relevante valor probatório. Precedentes.
(STJ - AgRg no AREsp 1649406 / SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, data do julgamento: 19/05/2020, Dje: 28/05/2020)
.

2.
In casu
, diante das provas coligidas nos autos e dos testemunhos prestados em juízo,

não há o que se falar de insuficiência de provas.

3. não há atipicidade na conduta do agente uma vez que o
apelante em seu depoimento confessou não residir mais no local, tipificando assim, crime descrito no art. 150, §1º do Código Pena.

4. o d. Magistrado de piso agiu dentro dos parâmetros legais para a fixação

dos valores para reparação dos danos materiais e morais causados a vítima, de acordo com o art. 387, IV, CPP. Vide a jurisprudência.(TJMS; APL 0022920-33.2015.8.12.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Isabel de Matos Rocha; DJMS 27/04/2018; Pág. 65)

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006721-44.2024.8.08.0000

PACIENTE:

MAICON SANTOS PEDROSO

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO - 1ª VARA CRIMINAL DE

LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 8442726) impetrado em favor de MAICON SANTOS PEDROSO, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Narra o impetrante que o MPES ofereceu denúncia em desfavor do paciente nos autos da ação penal nº 0000249-22.2024.8.08.0030, imputando a ele os crimes previstos no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 c/c art. 16 da Lei nº 10.826/03 c/c art. 1º e 2º, §2º e §4º, inc. V da Lei nº 12.850/03, c/c art. 29 e 69 do Código Penal.

Narra ainda que, os policiais estavam cumprindo um mandado de busca e apreensão na residência da corré Aleandra Barbosa Reis, e ao adentrar a residência flagraram o paciente junto a outras 3 (três) pessoas do sexo masculino estavam mantendo em deposito uma quantidade expressiva de drogas.

Ressalta que a residência do paciente não era objeto da busca e apreensão, sendo o mandado judicial limitado ao domicílio de Aleandra Barbosa Reis.

Narra ainda que fora impetrado Pedido de Revogação de Prisão Preventiva no dia 02 de abril de 2024 perante o Juízo de 1º Grau, para provimento da liberdade provisória, discutindo sobre a prisão preventiva decretada com fundamento genérico evidente com exposição dos fatos ensejadores para este efeito. E que até a presente data, não teve decisão ou despacho.

Que segundo o juízo de primeiro grau, a gravidade em concreto dos delitos, espelhada através do modus operandi, aliada a necessidade de acautelamento do meio social, evidenciaram a garantia da ordem pública.

Relata ainda, que o paciente é primário e com bons antecedentes.

O pedido liminar foi indeferido na decisão Id. Nº 8538049.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 9654077) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 9867131) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

No âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente está sob custódia – ou ameaça de custódia – decretada de forma ilegal, ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração –, e que a decisão possa acarretar dano irreparável acaso o pedido seja reconhecido a posteriori, somente quando da análise do mérito da causa.

No que se refere a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, entendo que tal medida está suficientemente pautada na presença dos três elementos essenciais: cabimento (art. 313 do CPP), necessidade (art. 312 do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320 do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, visto que está sendo investigado, a título de dolo, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inc. I do CPP).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Com efeito, os elementos colhidos no inquérito são suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de cognição, indícios suficientes de autoria e materialidade.

Uma vez que depreende-se dos autos que
, os policiais militares em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da corré Aleandra Barbosa Reis, flagraram o paciente, junto a outras três pessoas estavam mantendo em depósito quantidade expressiva de drogas.

Narra os autos que, foram encontrados dentro de uma guarda-roupa 01 (uma) pistola PT 938 calibre .380, numeração KGN34132, com 02 (dois) carregadores e 25 (vinte e cinco) munições calibre .380 intactadas com um coldre, de baixo do colchão no mesmo quarto foi encontrado 01 (uma) espingarda sem calibre identificado.

Narra ainda que, dentro de outro quarto foi encontrado 02 (duas) balanças de prisão. Em cima do micro-ondas foi encontrada 01 (uma) sacola contendo 01 (uma) porção grande de maconha com aproximadamente 300 (trezentas) gramas. Em outro quarto foi encontrando 02 (duas) munições calibre 38 intactas, 06 (seis) munições calibre 40 intactas, 01 (uma) munição calibre 32 intacta, 01 (uma) munição calibre 32 deflagradas, 10 (dez) munições calibre 38 deflagradas, 03 (três) cadernetas com anotações do tráfico e material de embalo de entorpecentes.

Destaca-se que os policiais que participaram da ocorrência apontam o paciente como integrante ativo do tráfico naquela região, e que o local onde houve a busca e apreensão era utilizado como ponto de apoio ao grupo.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta praticada.

Soma-se a isso que a gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

E, por fim, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por todo exposto,
DENEGO
a presente
ORDEM
de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________